Tribunal: TJDFT
Processo: 0711279-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE AVALISTAS NO POLO PASSIVO APÓS CITAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inclusão de avalistas no polo passivo de execução de cédula de crédito bancário, após a citação da empresa devedora. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível incluir avalistas no polo passivo da execução após a citação da parte originalmente executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A estabilização subjetiva da relação processual ocorre com a citação válida da parte executada, nos termos do art. 329 do CPC, aplicável ao processo de execução por força do art. 771, parágrafo único, do CPC.
4. A inclusão de avalistas após a citação implica relevante alteração da relação jurídica processual e redirecionamento da pretensão executiva, o que não encontra amparo na legislação processual, no caso concreto.
5. A alegação de risco de dano irreparável não justifica a medida, pois é possível ao exequente ajuizar nova execução contra os coobrigados.
6. A jurisprudência do TJDFT firma entendimento quanto à impossibilidade de modificação do polo passivo após a estabilização da demanda, pois altera a relação processual e pode comprometer o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: A inclusão de avalista no polo passivo da execução de título extrajudicial, após a citação do executado, encontra óbice na estabilização subjetiva da relação processual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 329, I e II; 771, parágrafo único; 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971089, 0747582-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 12.02.2025; Acórdão 1696386, 0703431-29.2023.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 26.04.2023; Acórdão 1957423, 0742048-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 21.01.2025.